Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708428-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703517-33.2019.8.07.0002, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante alega que as partes firmaram acordo homologado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700329-32.2019.8.07.0002, referente ao processo de dissolução de união estável no 2016.02.1.005060-0, em que o agravado atuou como patrono da autora desse processo. Afirma que o acordo estabeleceu expressamente que ambas as partes arcariam com as despesas dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados, abrangendo todo o litígio e não somente ao Cumprimento de Sentença da dissolução de união estável. Contudo, aduz que o advogado da parte autora do processo principal, ora agravado, iniciou novo Cumprimento de Sentença, pugnando pelo pagamento dos honorários advocatícios da Ação de Dissolução de União Estável em que o agravante foi condenado, contrariando o acordado entre as partes. Sustenta que, não obstante o agravante ter impugnado o novo Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravado, o magistrado a quo entendeu que o acordo se refere apenas aos honorários advocatícios com relação a fase de cumprimento de sentença da ação principal, não dispondo nada a respeito da fase de conhecimento. Defende a reforma da decisão agravada para julgar extinto o presente Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, tendo em vista a inexistência de título hábil capaz de ensejar a referida cobrança que se pretende nestes autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução em face do agravante, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC, bem como a procedência do presente recurso para julgar improcedente o Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravado. Preparo recolhido em ID 15540404. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 58946493 – PJe primeira instância): Trata-se de cumprimento de sentença, requerido por ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CASEMIRO em face de ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA, em relação aos honorários sucumbenciais. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 56563350, sob o argumento de que, nos autos no 0700329-32.2019.8.07.0002, as partes ANTÔNIO e TANHA firmaram acordo, em que consta cláusula “Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados”. Por isso, sustentou que inexiste título hábil capaz de ensejar a cobrança dos honorários sucumbenciais. O exequente apresentou resposta no ID 58733506, defendendo a execução. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando autos de cumprimento de sentença no 0700329-32.2019.8.07.0002 (Antônio Rodrigues Barbosa X Tanha Maria De Carvalho), observo que, em sede de sentença, ante a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados 12% do valor da condenação. A cobrança restou suspensa, em face da gratuidade que lhes foi deferida. Em sede de julgamento de apelação, os honorários foram majorados para 15% e a gratuidade de justiça concedida ao requerido ANTONIO foi revogada. O referido cumprimento de sentença foi requerido por Antônio Rodrigues Barbosa, ocasião em que nada dispôs a respeito dos honorários sucumbenciais, conforme se observada das planilhas de cálculos apresentadas junto à inicial. Em sede de audiência de conciliação, as partes firmaram acordo, não dispondo expressamente a respeito dos honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento, mas, sim, dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Assim, razão não assiste ao executado ao sustentar que o item 8 do referido acordo excluiu o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono de TANHA, ora exequente. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica o exequente intimado a apresentar planilha atualizada de débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, proceda-se nos termos da decisão de ID 53088560, itens 3 e seguintes. Com efeito, verifica-se que nos autos da Dissolução de União Estável no 2016.02.1.005060-0, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor da condenação, tendo em vista a sucumbência recíproca das partes (ID 50757288 – PJe primeira instância). Na fase de Cumprimento de Sentença da referida Ação (processo no 0700329-32.2019.8.07.0002), iniciada pelo agravante, as partes firmaram acordo, homologado pelo Juízo, o qual estabeleceram a divisão e renúncia aos bens e direitos objeto da avença principal, dispondo no item oitavo que “cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados”. Desse modo, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o alcance do acordo firmado entre as partes, no que se refere a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios atribuída a cada um deles, abrange também o processo principal. Conforme bem salientado pelo magistrado singular, o agravante iniciou o cumprimento de sentença, sem mencionar nada sobre os honorários sucumbenciais da ação principal. Da mesma forma, a cláusula do acordo firmado entre as partes no cumprimento de sentença estabeleceu, de maneira genérica, que cada litigante se responsabilize pelos honorários dos seus respectivos patronos, sem especificar nada acerca dos honorários fixados no processo principal. Ainda, a sentença proferida no Cumprimento de Sentença determinou que a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais seja atribuída conforme o acordado entre as partes, o que reforça a tese de que referida cláusula abrange tão somente a fase de cumprimento de sentença (ID 15540402 pág. 4). Assim, para que houvesse a alteração do título judicial da ação principal que se pretende executar, o acordo entabulado pelas partes deveria trazer de forma expressa a alteração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários da sentença na fase de conhecimento, o que não ocorreu. Logo, com base nos fundamentos acima delineados, ainda em juízo de cognição sumária, não vejo irregularidades quanto ao título executivo judicial objeto do presente Cumprimento de Sentença, no tocante aos honorários advocatícios do patrono da parte autora da ação principal, ora agravado. Portanto, em face da ausência da probabilidade do direito invocado, em um juízo perfunctório e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de abril de 2020 15:00:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador